Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703875-65.2019.8.07.0012 APELANTE: MAGNA CORDEIRO DE SOUZA APELADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Homologo o acordo (id 38772722), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 37016100) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator